Tribunal: CARF
Processo: 13974.000155/2009-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS FREDERICO SCHWOCHOW DE MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13974.000155/2009-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.187 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
COMÉRCIO E INDÚSTRIA SCHADECK S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/08/1999 a 31/08/2008
TRIBUNAIS SUPERIORES. REPERCUSSÃO GERAL E RECURSOS
REPETITIVOS. NECESSIDADE DE REPRODUÇÃO DAS DECISÕES
PELO CARF. OBRIGATORIEDADE.
Nos termos do artigo 62, § 2o, do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, as decisões definitivas de mérito,
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, ou
pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos,
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no
âmbito do CARF.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/08/1999 a 31/08/2008
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE
CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES.
Consoante tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n.o
574.706, afetado à repercussão geral, deve ser excluído o ICMS da base de
cálculo do PIS e da COFINS. Superada tal discussão, deve o processo retornar
à unidade de origem, para análise do direito creditório pleiteado, com a
apuração do montante a ser restituído.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/08/1999 a 31/08/2008
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE
CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES.
Consoante tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n.o
574.706, afetado à repercussão geral, deve ser excluído o ICMS da base de
cálculo do PIS e da COFINS. Superada tal discussão, deve o processo retornar
à unidade de origem, para análise do direito creditório pleiteado, com a
apuração do montante a ser restituído.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13974.000155/2009-27
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.187 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13974.000155/2009-27

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para determinar a exclusão do ICMS da base de cálculo das
contribuições e o retorno do processo à DRF de origem, para prosseguir com a análise do direito
creditório pleiteado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta
(suplente convocada), Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado), Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Ausente a conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues.
Relatório
Por bem retratar a situação dos autos, adota-se o relatório do acórdão recorrido,
que segue transcrito:
Trata o presente processo de pedido de restituição por meio do qual a contribuinte acima
qualificada intenta a repetição de recolhimentos que teriam sido indevidamente
efetivados a título de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
COFINS e de Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS entre
01/08/1999 a 31/08/2008.
O motivo para o pleito repetitório seria a indevida a inclusão do ICMS na base de
cálculo da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS e de
Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS, o que justificaria a repetição
dos recolhimentos na proporção em que tal inclusão foi feita.
Na apreciação do pleito, manifestou-se a Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Joinville/SC, mediante Despacho Decisório, pelo seu indeferimento, fundamentando
que a alegação de inconstitucionalidade e/ou a ilegalidade das disposições legais que
ampliaram as bases de cálculo das contribuições não pode ser acatada em sede
administrativa em face da vinculação das autoridades fiscais aos atos legais
regularmente editados.
Inconformada com o indeferimento de seu pleito, encaminhou a contribuinte, por meio
de seu procurador legal, manifestação de inconformidade na qual alega, em síntese, que
o ICMS não poderia ser incluído na base de cálculo das contribuições porque não é
receita ou faturamento da empresa. Alega que a inclusão do ICMS na base de cálculo
das contribuições é flagrantemente ilegal e inconstitucional.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.187 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13974.000155/2009-27

A 4a Turma da DRJ em Florianópolis proferiu decisão (fls. 64 a 70), em sessão
datada de 30 de março de 2012, onde por unanimidade de votos julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/08/1999 a 31/08/2008
BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO ICMS
A parcela do faturamento relativa ao Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e
Serviços - ICMS compõe a base de cálculo do PIS.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/08/1999 a 31/08/2008
BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO ICMS
A parcela do faturamento relativa ao Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e
Serviços - ICMS compõe a base de cálculo da Cofins.
Inconformada, a recorrente interpôs recurso voluntário, no qual reproduz, na
essência, as razões apresentadas por ocasião da manifestação de inconformidade quanto ao
mérito do seu direito creditório.
Em sessão datada de 26 de setembro de 2019, os membros deste Colegiado, nos
termos da Resolução no 3402-002.306 (fls. 81 a 86), resolveram sobrestar o julgamento do
presente processo até o trânsito em julgado do RE 574.706 (Tema 69), com repercussão geral,
pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
O julgamento do RE 574.706, que decidiu pela exclusão do ICMS da base de
cálculo para fins de incidência do PIS e da Cofins, transitou em julgado em 12/08/2021, após
julgados os embargos de declaração apresentados pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), restando atendida a condição para prosseguimento do julgamento por esta Turma.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
Não havendo arguição de preliminares, passo à análise do mérito.
O cerne da controvérsia dos autos desdobra-se no reconhecimento de direito de
crédito decorrente da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins.
Nesse sentido, assiste razão à recorrente.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.187 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13974.000155/2009-27

Depreende-se da leitura do acórdão recorrido, especialmente da jurisprudência
apresentada, que à época do julgamento havia o entendimento predominante nos Tribunais,
inclusive no Superior Tribunal de Justiça (STJ), de que a parcela referente ao ICMS compõe a
base de cálculo do PIS e da Cofins.
Atualmente, contudo, não restam dúvidas sobre o caráter definitivo, também na
esfera administrativa, da decisão do STF que reconheceu a inconstitucionalidade da inclusão do
ICMS na base de cálculo das contribuições sociais.
Assim, desde o trânsito em julgado, em 12/08/2021, encontra-se mais do que
pacificada a possibilidade de exclusão do ICMS destacado na nota fiscal da base de cálculo para
incidência do PIS e da Cofins, tendo em vista que o valor relativo ao imposto estadual não se
inclui na definição de faturamento, não se sujeitando à incidência das contribuições.
Com efeito, o STF já decidiu, em sede de repercussão geral, que o ICMS deve ser
excluído da base de cálculo das contribuições, conforme RE 574.706, julgado em 15/03/2017:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS.
DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E
REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a
correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante de ICMS a
recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos decorrentes de
aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias ou serviços: análise
contábil ou escritural do ICMS.
2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de atentar
ao disposto no art. 155, § 2o, inc. I, da Constituição da República, cumprindo-se o
princípio da não cumulatividade a cada operação.
3. O regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto se tenha a escrituração
da parcela ainda a se compensar do ICMS, não se incluir todo ele na definição de
faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal. O ICMS não compõe a
base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS.
3. Se o art. 3o, § 2o, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de cálculo
daquelas contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para os Estados, deve
ser enfatizado que não há como se excluir a transferência parcial decorrente do regime
de não cumulatividade em determinado momento da dinâmica das operações.
4. Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS
e da COFINS.
Cabe destacar ainda que foram apresentados, pela PGFN, embargos de declaração
contra a decisão do STF, cujo julgamento se deu em 13/05/2021, nos seguintes termos:
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS
DA
BASE
DE
CÁLCULO
DO
PIS
E
CONFINS.
DEFINIÇÃO
CONSTITUCIONAL DE FATURAMENTO/RECEITA. PRECEDENTES.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE DO JULGADO.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA COM
EFEITOS VINCULANTES E ERGA OMNES. IMPACTOS FINANCEIROS E
ADMINISTRATIVOS DA DECISÃO.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.187 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13974.000155/2009-27

MODULAÇÃO DEFERIDA DOS EFEITOS DO JULGADO, CUJA PRODUÇÃO
HAVERÁ DE SE DAR DESDE 15.3.2017 – DATA DE JULGAMENTO DE MÉRITO
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 574.706 E FIXADA A TESE COM
REPERCUSSÃO GERAL DE QUE “O ICMS NÃO COMPÕE A BASE DE
CÁLCULO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS” - ,
RESSALVADAS
AS
AÇÕES
JUDICIAIS
E
PROCEDIMENTOS
ADMINISTRATIVOS PROTOCOLADAS ATÉ A DATA DA SESSÃO EM QUE
PROFERIDO O JULGAMENTO DE MÉRITO.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
Restando definitiva a decisão que exclui o ICMS da base de cálculo das
contribuições, conclui-se que o fundamento do Despacho Decisório (fls. 46 a 49) que negou o
pedido de restituição, não pode mais subsistir.
Nesse contexto, tratando-se de apuração de crédito tributário, compete à unidade
de origem da RFB, no caso a DRF Joinville/SC, proceder a análise da documentação dos autos e
aferir o valor do direito creditório pertencente à recorrente.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para determinar a
exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições e o retorno do processo à DRF de
origem, para prosseguir com a análise do direito creditório pleiteado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda

Fl. 100
DF CARF MF
Original